Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712654-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DILMA RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a limitação de descontos em conta corrente e contracheque e determinou a designação de data para audiência de conciliação, conforme previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Maria Dilma Rodrigues Bezerra relata que Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Banco Regional de Brasília e Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. efetuam descontos em conta corrente e contracheque sem respeitar o limite de trinta por cento (30%). Afirma que todo o seu salário é utilizado para o pagamento de dívidas bancárias, razão pela qual não possui o mínimo para sobreviver. Alega que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado, conforme entendimento jurisprudencial. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar todos os descontos em até trinta por cento (30%) de sua remuneração. Pede, no mérito, a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido diante do deferimento da gratuidade da justiça (id 153666664 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida por Maria Dilma Rodrigues Bezerra nos seguintes termos (id 45399721): Cuida-se de demanda por meio da qual o requerente pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 300 do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Conforme o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Indefiro a tutela de urgência. (...) A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Destaque-se o conceito legal trazido pela Lei n. 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão na Lei n. 14.181/2021 de rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Poderão ser adotadas, na audiência em comento, medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de ser possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.[2] Há probabilidade de Maria Dilma Rodrigues Bezerra se enquadrar na situação de consumidora superendividada em decorrência dos empréstimos por ela contraídos que impactam sua renda. Observo, contudo, que a interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito nela previsto não seria de natureza contenciosa, de maneira que, salvo melhor juízo e aprofundamento quanto às questões processuais apresentadas, eventual antecipação dos efeitos da tutela deverá ser objeto de análise caso reste infrutífera a conciliação nela prevista. Caso não seja obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase a requerimento do consumidor, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.[3] Determinada a designação de audiência de conciliação nos autos do processo originário, em atenção aos objetivos da Lei n. 14.181/2021, entendo prudente viabilizar a realização de acordo entre as partes antes de determinar eventual limitação de descontos nos rendimentos de Maria Dilma Rodrigues Bezerra. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 104-A DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que o Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405706, 07304447120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Maria Dilma Rodrigues Bezerra não são capazes de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [2] art. 104-A, § 4o, da Lei n. 14.181/2021. [3] art. 104-B, da Lei n. 14.181/2021.